Tribunal: CARF
Processo: 10983.908271/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.908271/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.338 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.908271/2009-99
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.908271/2009-99

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Recife PE – que julgou a manifestação de Inconformidade
improcedente tendo em vista a não-homologação da Declaração de Compensação – DCOMP.
Por meio do Despacho Decisório no 842617348 de 22/06/2009, ciência
29/06/2009, constante nos autos, fls. 09 e 10, a DRF/FLORIANÓPOLISSC não homologou a
Declaração de Compensação acima, transmitida em 28 de abril de 2006, pela pessoa jurídica
interessada.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Enquadramento Legal: Arts. 165 e 170, da Lei n ° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da. Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Em 14/07/2009, a empresa transmitiu DCTF RETIFICADORA, informando o
valor de Saldo a Pagar R$ 12.041.540,21 do IRPJ – Código de receita – 2362 – IRPJ – Demais
PJ obrigadas ao Lucro Real/Estimativa mensal, período de apuração fev/2006, data de
vencimento 31/03/2006, com Créditos Vinculados no mesmo valor, sendo R$ 10.105.682,73
pagamento e R$ 1.935.857,48 Compensação. Fls. 95 a 101.
Em 15/07/2009, a empresa transmitiu DCTF RETIFICADORA, informando o
valor de Saldo a Pagar R$ 12.041.540,21 do IRPJ – Código de receita – 2362 – IRPJ – Demais
PJ obrigadas ao Lucro Real/Estimativa mensal, período de apuração fev/2006, data de
vencimento 31/03/2006, com Créditos Vinculados no mesmo valor, sendo R$ 10.105.682,73
pagamentos e R$ 1.935.857,48 Compensações. Fls. 102 a 108.
Irresignada, a contribuinte encaminhou em 24/07/2009 manifestação de
inconformidade, fls. 11 a 26, na qual, basicamente, alega que:

a) Como será demonstrado no decorrer da presente peça, todavia, e
comprovado pelos documentos que a acompanham, inexiste qualquer
irregularidade no procedimento levado a efeito, verificando através dos
respectivos balancetes de suspensão e redução à existência de
recolhimentos a maior do tributo, utilizou-se do instituto
b) da compensação para a sua utilização na extinção de débitos de períodos
posteriores.
c) Antes de adentrar propriamente no mérito da demanda, imperioso e
destacar tanto o cabimento da presente Manifestação de Inconformidade
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.908271/2009-99

como seu condão de suspender da exigibilidade do credito tributário
compensado;
d) Dessa forma, desde já se requer o recebimento e processamento da
presente Manifestação de Inconformidade (§§ 70 e 90 do art. 74 da Lei n°
9.430/96), determinando-se a imediata suspensão da exigibilidade do
crédito tributário vinculado aos autos do processo n° 10983909.317/
200997 (em epígrafe), nos termos dos 511 do art. 74 da 11/ Lei n°
9.430/96, remetendo-se a mesma para analise da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento.
e) Tais fatores, por certo, a legitimam a repetir o indébito, pois, inexiste
qualquer justificativa razoável que imponha a manutenção em poder da
Recorrida dos valores recolhidos a titulo de antecipação do tributo em
detrimento do patrimônio da Embargante, privada desde a data das
antecipações;
f) A Recorrente, como se pode verificar, antecipou à União valores
indevidos, pois, através das informações obtidas nos balancetes de
suspensão e redução, obteve-se a comprovação do recolhimento a maior;
g) Ocorre que a Receita Federal não reconheceu como indevidos valores
antecipados através de recolhimento mensal do tributo devido por
estimativa. Porém, ao contrário do imaginado pela Receita, o crédito
utilizado corresponderia a parte do saldo negativo do tributo no final do
ano calendário.
h) Coadunando com estes eventos e fundamentos, a Recorrente anexa ao
presente os documentos que demonstram a origem do crédito, através dos
balancetes de suspensão e redução, e o saldo negativo que adviria na DIPJ
do período caso não utilizados de tais créditos;
i) Caso perdure o não reconhecimento do indébito e da vedação a
compensação que ronda a relação de extinção dos créditos tributários em
discussão, restarão também afrontadas as Garantias Constitucionais
Tributárias positivadas.;
j) A afronta à Vedação ao Confisco — prevista no art. 150, IV5, da CRFB/88
se materializa a medida que, possuindo credito (patrimônio) seu na posse
do fisco federal e este, sob o argumento de não reconhecer a existência do
mesmo impede sua devolução ao contribuinte. O referido princípio tem
como coluna mestra o afastamento de toda espécie de aspiração estatal que
possa levar injusta apropriação pelo Estado, no todo ou em parte, do
patrimônio ou das rendas dos contribuintes.
k) O princípio da Capacidade Contributiva — prescrito no art. 145, § 1°6 é
contrariado em razão da negativa da Recorrente em reconhecer a
existência do indébito a ser restituído e compensado que, gerará como
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.908271/2009-99

conseqüência, uma dupla incidência de Imposto de Renda sobre as receitas
da Recorrente;
l) Neste passo, a inconstitucionalidade permeia atual situação jurídica dos
autos no momento em que fere também o Direito de Propriedade,
preconizado dentre os direitos fundamentais o Estado Democrático e de
Direito Brasileiro no art. 5°, XXII 7 da CRFB/88 em razão da retirada de
patrimônio do contribuinte de forma injustificada.
m) Requereu: o recebimento e processamento da presente Manifestação de
Inconformidade (§§ 7° e 9° do art. 74 da Lei n° 9.430/96), determinando-
se a imediata suspensão da exigibilidade do credito tributário vinculado,
nos termos dos §11 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, remetendo-se a mesma
para análise da Delegacia da Receita Federal de Julgamento;
n) Seja julgada procedente a presente Manifestação de Inconformidade,
confirmando-se a regularidade do procedimento levado a efeito pelo
contribuinte, com a extinção do crédito tributário ora exigido.

O Acórdão ora Recorrido (1144.874 - 1a Turma da DRJ/REC) - recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se Ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito
creditório ou a não homologação da compensação.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A própria lei determina, em caso de interposição de impugnação
administrativa, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em
litígio e, ainda assim, desde que seja editado ato específico do Sr. Secretário da
Receita Federal do Brasil nesse sentido.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.908271/2009-99

Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. DIREITO DE PROPRIEDADE.
À autoridade administrativa falece competência para apreciar a ilegalidade da
norma, cujo comando legal encontra-se plenamente em vigor.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “a que se manter o Despacho
Decisório, pois, do pagamento efetuado pela contribuinte no Código de Receita 2362 – IRPJ, em
31/03/2006, no valor total de R$ 6.217.843,62, período de apuração 28/02/2006, não havia saldo
disponível original de R$ 830.469,65, não sendo pagamento indevido ou em valor maior que o
devido, não poderia ser objeto de Pedido de Restituição ou Compensação, assim, procedeu
indevidamente o contribuinte, utilizando este para compensação de seus débitos”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
135 dos autos, alegando as seguintes razões:

a) Conforme detalhado pelas últimas movimentações dos processos acima,
ambos encontram-se pendentes de julgamento junto a este Conselho, de
maneira que é imprescindível que ocorra a reunião dos processos acima
com o processo desta lide ante a sua pertinência material com o caso ora
em tela a fim de homologar a compensação declarada na DCOMP
34533.95364.280406.1.3.04-0614.
b) Desta maneira, perfeitamente possível a reunião dos processos em
destaque no quadro acima já que estes dependem dos mesmos elementos
de prova, a fim de que, com o julgamento dos mesmos, componha-se o
crédito declarado pela Recorrente para compensar os débitos de IRPJ
(período
de
apuração
março/2006)
através
da
DCOMP
34533.95364.280406.1.3.04-0614;
c) Requereu “a reforma a decisão prolatada pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Recife (PE) para que ocorra o devido
enfrentamento das alegações e meios de prova apresentados pela
Recorrente na Manifestação de Inconformidade e ora reiterados,
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.908271/2009-99

demonstrando assim existência de crédito suficiente para quitação do
tributo devido”.

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como se verifica do relatório, em sede de Manifestação de Inconformidade o
contribuinte basicamente se limitou a apresentar manifestação genérica e alegações relativas à
princípios constitucionais e eventuais ilegalidades do procedimento adotado. Não atacou
especificamente o motivo de não homologação do seu crédito.
Por sua vez, em sede recursal o contribuinte apresenta insurgência em que
basicamente alega que:

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.908271/2009-99

Verifica-se portanto que, nas curtas razões de mérito o contribuinte basicamente
defende que a não homologação decorreu da não confirmação das compensações acima
indicadas, razão pela qual pede a reunião dos processos.
Pois bem. No que se refere ao pedido de reunião dos processos entendo que o
mesmo deve ser indeferido vez que o resultado deles não interferem na solução a ser dada na
presenta demanda.
Como é assente neste CARF, em relação às estimativas compensadas em outros
processos, estas deverão ser consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação
requerida vez que, estando os débitos controlados no processo, conforme pudemos comprovar,
mesmo que a compensação ao final não seja integralmente homologada, a empresa será cobrada
e executada do saldo de débitos não compensados.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.908271/2009-99

cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Entretanto, no caso concreto mesmo considerando tais compensações, não se
chega ao saldo negativo pleiteado pelo contribuinte. Isto porque para o referido período o
contribuinte confessou em DCTF débitos de IRPJ que totalizam R$ 12.972.009,86 e, por sua vez,
pagamentos no montante de R$ 10.936.152,38 (R$ 4.718.308,76 + R$ 6.217.843,62) e DCOMPs
no valor de R$ 1.935.857,48 (R$ 467.631,32 + R$ 1.468.226,16).
Verifica-se portanto que, o contribuinte confessou débitos no montante de R$
12.972.009,86 e promoveu recolhimentos/compensações no montante de R$ 12.872.009,86 razão
pela qual, mesmo considerando as compensações o resultado ainda é imposto a pagar.
Por sua vez, o contribuinte nada traz especificamente quanto à composição do seu
alegado crédito de pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 830.469,65.
Assim, diante da ausência de comprovação por parte do contribuinte da certeza e
liquidez do crédito pleiteado, bem como da clara preclusão em face de alegações de mérito
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.338 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.908271/2009-99

diferentes das já apreciadas, não há como chegar a conclusão diversa senão a de negar
provimento ao recurso do contribuinte.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital